Tribunal: TJDFT
Processo: 0717970-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROVA PERICIAL. IMPARCIALIDADE DO PERITO. NULIDADE INEXISTENTE. CONTRATO PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIA. EMPREITADA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. ALTERAÇÃO DO CONTRATO PRINCIPAL. RECONVENÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. LAUDO PERICIAL. IMPRESCINDIBILIDADE. ÔNUS PROVA. DESCUMPRIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. O perito oficial, nomeado para auxiliar o magistrado na solução da controvérsia, quando a prova do fato depender de conhecimento técnico-científico, é terceiro imparcial e goza, no exercício de suas atribuições, de presunção relativa de veracidade e legitimidade. 1.1 Além de inexistirem provas hábeis a afastar a imparcialidade do perito nomeado, não houve qualquer ilegalidade na produção da prova pericial, nos exatos termos da legislação processual aplicável.
2. Como o magistrado, em regra, não dispõe de conhecimentos específicos na área de engenharia, diante da especificidade da matéria objeto da demanda em exame, o laudo pericial revela-se essencial para a formação do livre convencimento do magistrado. 2.1 Não demonstrada qualquer irregularidade capaz de desconstituir a prova pericial, deve, assim, prevalecer as conclusões atestadas pelo perito judicial, as quais devem preponderar em detrimento das produzidas unilateralmente pelas partes, pois produzida de modo imparcial.
3. Aliada à preponderância das conclusões do perito, o exame da causa deve-se dar segundo as regras de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito; e ao réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão deduzida, nos moldes do art. 373, I e II do Código de Processo Civil. 3.1 O autor-reconvindo logrou êxito em demonstrar que efetuou o pagamento de cifra além da convencionada, sem causa que justificasse o incremento, merecendo ser ressarcido. Noutro giro, o réu-reconvinte não se desincumbiu do seu ônus probatório, seja em relação à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão principal, seja quanto aos pedidos reconvencionais
4. Recursos conhecidos e não providos.